Tribunal: TJSP
Processo: 1502471-68.2019.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Apreensão de cocaína, crack e maconha em quantidade razoável – Depoimento dos guardas municipais coerentes e sem desmentidos – Negativa isolada – Responsabilidade do acusado comprovada – Condenação mantida – Pena e regime prisional corretos – Recurso improvido.